Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. REPRODUÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA COM INCLUSÃO DOS SÓCIOS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA REJEITADO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do art. 286, II, do Código de Processo Civil, no caso de reprodução de ação, cuja sentença tenha julgado extinto o processo sem resolução de mérito, a distribuição deve ser feita por dependência.
2. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) para julgar o Processo n. 0739518-15.2022.8.07.0001.